Tribunal: TJMT
Processo: 1090026-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1090026-07.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.
RECORRIDA: ANALICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE DOURADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por BANCO BTG PACTUAL S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANALICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE DOURADO, determinando o desbloqueio da conta corrente da autora e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao bloquear a conta corrente da autora sem notificação prévia e sem justificativa plausível; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado e proporcional ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.
4. A instituição financeira não apresentou elementos que justificassem o bloqueio da conta, limitando-se a alegar suspeita de fraude, sem documentação que comprovasse os indícios mencionados, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
5. Nos termos do art. 473 do Código Civil, ainda que o banco tenha a prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato, é indispensável a notificação prévia do consumidor, o que não foi demonstrado nos autos.
6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Nesse contexto, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevado, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com precedentes das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa plausível configura falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade civil do fornecedor por danos morais. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o, 3o e 14; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I e II; Código Civil (CC), art. 473; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090026-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANALICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE DOURADO - CPF: 208.876.981-15 (RECORRIDO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE PAIVA VALLIM - CPF: 423.084.928-13 (ADVOGADO), REBECCA MACHADO MOURA - CPF: 482.254.378-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025